Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-54.2022.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002098-54.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SEBASTIANA ALVES BUENO - CPF: 550.678.401-53 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, bem como o pleito de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento do direito à indenização securitária e compensação por danos morais, diante da alegação da autora de que as patologias que a acometem resultaram em invalidez permanente e decorrem de sua atividade laboral.

III.
Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral da autora,fastando a alegação de invalidez permanente.

4. O exame pericial não comprovou o nexo de causalidade entre as atividades desenvolvidas pela segurada e as patologias diagnosticadas, afastando a caracterização como doença ocupacional coberta pelo seguro.

5. O laudo pericial, salvo prova em contrário, prevalece como meio técnico apto a embasar a decisão judicial, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar suas conclusões.

6. A autora não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, quanto à demonstração da incapacidade permanente e do nexo causal com sua atividade profissional.
7. Ausente o direito à indenização securitária, inexiste fundamento para a reparação por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"O laudo pericial judicial, salvo prova em contrário, é o meio técnico apto a embasar a decisão sobre invalidez permanente e nexo causal em demandas de indenização securitária. A ausência de comprovação da incapacidade laboral e do nexo causal entre a doença e a atividade profissional inviabiliza o pagamento da indenização e a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1012873-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEBASTIANA ALVES BUENO
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação de nº.1002098-54.2022.8.11.0044, proposta em desfavor de

ICATU SEGUROS S/A
, que julgou improcedente a presente ação indenizatória. Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), todavia suspendeu a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

A parte Apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento preliminar de cerceamento de defesa uma vez que a perícia foi realizada por médico não especialista.

Alega que apresentou atestados e laudos médicos, todos indicando a existência de incapacidade laboral, decorrente de graves doenças citadas; que possui baixo grau de instrução e acaba por prejudicar ainda mais a vir a conseguir um labor a fim de que possa garantir o mínimo para sua sobrevivência e de sua família.

Menciona que “a parte autora foi extremamente prejudicada porque o médico que realizou sua perícia não era especializado naquela área da doença que acomete a parte autora, e por isso, seu laudo não pode ser conclusivo, sendo feito de forma genérica”, id. 257597783 – Pág.4.

Assim, requer o retorno do processo à sua vara de origem a fim de sanar o vício cometido.

No mérito, alega que a sentença merece reparos “pois ficou comprovada a incapacidade do apelante”.

Assevera que a parte apelante possui doença causada pelo seu trabalho, o qual o deixou totalmente incapacitado, bem como pela idade e diagnósticos de Bursite do Ombro (M75.5) e Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do Supraespinhoso (M75.1).

Ressalta que, a apelante no exercício de suas atividades laborais, adquiriu doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, conforme os laudos elaborados por médicos especialistas na doença da apelante e que acompanham seu tratamento.

Alega que a conclusão pericial que descarta qualquer incapacidade demonstra um descompasso com a realidade fática comprovada e as limitações físicas impostas pela idade e pelo histórico laboral da autora.

Defende a necessidade de condenação da requerida aos danos morais sofridos.

Ao final requer o acolhimento da preliminar e a devolução dos autos a comarca de origem para o prosseguimento do feito para o fim de que seja realizada nova perícia médica com médico especialista nas patologias da apelante. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento, id.257597786.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

A parte apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque a perícia foi realizada por médica não especialista em ortopedia e traumatologia, área pertinente às suas patologias (Bursite do Ombro (M75.5) e Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do Supraespinhoso (M75.1), o que teria comprometido a qualidade e a precisão do laudo.

Sobre o assunto, verifica-se que não comporta reforma a sentença, porque, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

O CPC em seu art. 156, § 1º estabelece que o perito deve possuir o conhecimento técnico necessário para a elaboração da prova pericial:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

No caso, o juízo de origem nomeou profissional regularmente inscrito no banco de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja qualificação foi considerada suficiente para avaliar a condição da parte autora.

Ressalta-se que a simples ausência de título de especialista em determinada área médica não invalida, por si só, a idoneidade do laudo pericial, especialmente quando o profissional possui habilitação reconhecida para a realização de exames médicos gerais.

Ademais, o laudo pericial produzido é claro e fundamentado, tendo o perito respondido de forma objetiva aos quesitos apresentados, de modo que eventuais inconformismos com o resultado da perícia não configuram, automaticamente, nulidade processual.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A controvérsia está em saber se a autora faz jus ao recebimento da indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, bem como à indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos verifico que o recurso não comporta provimento.

Do exame, extrai-se que a apelante pleiteia a indenização securitária sob a alegação de invalidez permanente decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

No entanto, o laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e nomeado pelo juízo, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral da parte autora.

Colaciona-se fragmento do laudo pericial (id. 257597772 – Pág.6):

“(...) VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora está apta para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional. (...)”.

No que tange ao nexo causal, o laudo pericial foi categórico ao afastar a relação direta entre as atividades laborativas desempenhadas pela apelante e as patologias diagnosticadas, inexistindo, portanto, o vínculo necessário para o enquadramento da situação na cobertura securitária contratada. Vejamos:

“(...) 1. Com base nos exames cuja Vossa Senhoria tem em mãos é possível concluir que a autor é portador de alguma doença ou limitações de ordem física decorrente do trabalho que desempenhava na estipulante da apólice? Quais? Resposta: Não, pois o diagnóstico da Síndrome do Manguito Rotador e da Bursite é tipicamente clínico e ao exame médico pericial não foi comprovado o acometimento de força e/ou de irritação dos tendões ou inflamação das bursas dos ombros.

2. É possível que o Autor tenha adquirido L.E.R. em seu ambiente profissional Resposta: Ao exame médico pericial não foi comprovado o nexo de causa ou de concausa entre a lesão prévia do ombro e o trabalho habitual.

3. O quadro clínico apresentado pelo autor foi causado por acidente ou por doença? No caso de doença, tais enfermidades possuem nexo de causalidade ou concausa com a atividade exercida na estipulante da apólice? Resposta: Ao exame médico pericial não foi comprovada doença ativa no momento.

4. O autor foi acometido por alguma doença ocupacional? Se sim, requeremos ao Senhor Perito que esclareça sobre a relação existente entre as doenças que acometem o autor e a função que ele desempenhava, ou seja, se a função exercida com desforço contínuo e reiterado de movimentos repetitivos são suficientes para desencadear as moléstias que afligem o autor? Resposta: Vide item 2.

5. O exercício das atividades laborativas exercidas pelo Autor podem ter colaborado no aparecimento ou agravamento nas doenças que afligem a autor? Resposta: Ao exame médico pericial não foi comprovada doença ativa ou agravamento da lesão do ombro, no momento.

6. Quais as alterações e/ou comprometimentos que a doença diagnosticada acarretou na saúde do autor e na sua capacidade de trabalho? Resposta: Ao exame médico pericial não foi comprovada doença que acarrete redução da capacidade laboral.”

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal entende que o laudo pericial, salvo prova em contrário, prevalece como meio técnico apto a embasar a decisão judicial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DEVIDO ENCONTRADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir a sua conclusão, deve ser considerado correto
. "É cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso." (AgRg no AREsp 896730/SP)” (TJ-MT 10128736620228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também não merece prosperar, máxime porque a indenização não era devida.

Portanto, a parte autora/apelante da ação não provou os fatos constitutivos do seu direito não se desincumbindo do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I do CPC.

Nesse contexto, tenho que escorreita a sentença devendo ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), todavia suspendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025